Tribunal: TJMT
Processo: 1001466-98.2022.8.11.0053
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001466-98.2022.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PATRICIA SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.358.941-28 (RECORRENTE), JOSE INACIO FILHO - CPF: 872.410.131-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - CNPJ: 03.507.555/0001-12 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - CNPJ: 03.507.555/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO - DEMORA INJUSTIFICADA PARA LIGAÇÃO DE ÁGUA – SERVIÇO ESSENCIAL –
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
-
RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ARTIGO 37, §6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL -
DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA - QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO
–
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA APLICÁVEIS À FAZENDA PÚBLICA – ALTERAÇÃO DE OFÍCIO -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 164892183, que julgou procedente a pretensão inicial, para determinar que a parte demandada instale o necessário para fornecer água à autora e condená-la ao pagamento da quantia de R$3.000 (três mil reais) a título de danos morais.

Acrescentou que o valor deverá ser corrigido monetariamente pelo índice do INPC e com incidência de juros de um por cento ao mês, desde o arbitramento.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

a)

Impossibilidade de aplicação do efeito material da revelia;

b)

Inexistência de danos morais;

c)

Redução do
quantum
indenizatório.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, a autora adquiriu um lote e requereu o fornecimento de água, na modalidade ligação nova, em
02/09/2022
.

No entanto, até a data do ajuizamento da ação (
20/09/2022
), não houve a ligação do serviço de água no imóvel da demandante.

A demandada não apresentou contestação.

Com relação à influência da revelia reconhecida na sentença, certo é que a contumácia do reclamado importa em confissão ficta dos fatos aduzidos na inicial.
C
ontudo, não induz, necessariamente, à procedência do pedido, desde que convicção diversa possa ser extraída dos elementos existentes nos autos
, na forma que dispõe o art. 20 da Lei no 9.099/95.

Nesse sentido, a “
caraterização de revelia não induz a uma presunção absoluta de veracidade dos fatos narrados pelo autor, permitindo ao juiz a análise das alegações formuladas pelas partes em confronto com todas as provas carreadas aos autos para formar o seu convencimento. ”
(STJ, AgRg no AREsp 450.729⁄MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20⁄05⁄2014, DJe 28⁄05⁄2014).

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. DÍVIDA CONTRAÍDA EM CARTÃO DE CRÉDITO. ACORDO PARCIAL HOMOLOGAÇÃO.
PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS DECORRENTE DA REVELIA. RELATIVA
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS. 1. Embora a parte apelada tenha firmado acordo judicial reconhecendo parte da dívida, este fato não pode ser usado para presumir sua responsabilidade pelo montante remanescente, mormente porque pelas faturas de cartão não há como comprovar as compras efetuadas pela apelada; 2.
Os efeitos da revelia são relativos, não induzindo no acolhimento automático do pedido por si só, e não desobrigando o autor da prova mínima do direito alegado
;

3. Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-AM – AC: 06364224120178040001 AM 0636422-41.2017.8.04.0001, Relator: Airton Luís Corrêa Gentil, Data de Julgamento: 30/09/2019, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 01/10/2019) (grifei)

Assim, todos os documentos juntados aos autos serão analisados para que possa ser analisado o mérito, inclusive porque os efeitos materiais da revelia não são aplicáveis à Fazenda Pública.

Pois bem, a
responsabilidade civil do reclamado é objetiva, devendo ser aplicada a teoria do risco administrativo. O § 6o, do art. 37, da Constituição Federal, estabelece que:
“As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. ”

Nesse viés,
despiciendo investigar sobre eventual culpa ou dolo da autarquia municipal
para a configuração do dever de indenizar, bastando para o reconhecimento da responsabilidade objetiva a demonstração
do
nexo de causalidade entre o fato lesivo e o dano experimentado.

No que tange aos danos morais, entendo que restaram caracterizados, eis que a recorrida foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente,
evidenciados pela
demora injustificada do fornecimento de água na residência da autora
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS -
PEDIDO DE RELIGAÇÃO DE UNIDADE CONSUMIDORA - DEMORA INJUSTIFICADA
- TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA INEXITOSA -
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
- RESPONSABILIDADE OBJETIVA -
DANO MORAL CONFIGURADO
- QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM ATENÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - DANO MATERIAL - DEVIDO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
O serviço público de energia elétrica é essencial no cotidiano da do consumidor, devendo ser prestado de forma adequada, eficiente e contínua, conforme artigo 22 do CDC. 2.
A demora injustificada na religação da unidade consumidora solicitada pelo consumidor configura falha na prestação do serviço e gera indenização por dano moral. 3. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano

in re ipsa
. 4. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito. 5. Havendo prejuízo material causado pela inércia da recorrente, o ressarcimento do dano devidamente comprovado, é medida que se impõe. 6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

(Recurso Inominado no 0088559-54.2017.811.0001. Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso. Valdeci Moraes Siqueira. Julgado em: 10/08/2018). Destaquei.

Ressalta-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, fixado na sentença, se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

No que tange ao termo inicial de incidência dos juros fixados na decisão singular, entendo que merece reparo, isso porque os juros de mora sobre a indenização de danos morais, em caso de responsabilidade contratual, incidem a partir da citação (art. 405 do Código Civil).

Além disso, em se tratando de condenação que envolve Fazenda Pública, deve haver alteração dos índices utilizados para atualização do valor, cabendo fixar que a atualização do montante deverá ser realizada pelo IPCA-E e juros de mora pela caderneta de poupança. A partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO

cabendo acrescentar, de ofício,
que a atualização do montante deverá ser realizada pelo IPCA-E e juros de mora pela caderneta de poupança. A partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021
,
mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 460, da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação
, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2023